Tribunal: STF
Processo: HC 204443
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio. Prejudicialidade. 



    1.  Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em face de ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Pandemia da Covid-19. Ato, esse, que aprovou a convocação do paciente para prestar esclarecimentos ao referido órgão parlamentar, como testemunha.



    2.  Na petição inicial do habeas corpus, a parte impetrante sustentou que “tem sido divulgada pela imprensa uma série de declarações de alguns membros da CPI da Pandemia, que configurariam verdadeiro constrangimento ilegal, inclusive antecipando um inadequado juízo de valor sobre culpabilidade, [...] acusando o paciente de ser o ‘mentor de um esquema de fraudes mundial’”. Alega que, “[n]ão obstante a possível dúvida a respeito do teor da convocação do paciente, se lhe formaliza ou não a condição de investigado, pode-se inferir que é esta a condição que lhe advém das notícias veiculadas”.



    3.  Ao fim, requereu a concessão da ordem para que:



    “a) seja garantido o direito ao silêncio, resguardando-se o direito de responder às perguntas que, a seu juízo, não configurem violação ao princípio do nemo tenetur se detegere; 



    b) seja garantido o direito ao silêncio, no sentido de somente responder às perguntas que se refiram a fatos objetivos, eximindo o depoente da emissão de juízos de valor ou opiniões pessoais, salvo quando inseparáveis da exposição fática; 



    c) seja garantido o direito de se fazer acompanhar de advogado; e



    d) por ocasião do exercício desses direitos, não possa sofrer qualquer ameaça ou constrangimentos físicos ou morais, como a tipificação de crime de falso testemunho e/ou ameaça de prisão em flagrante, assegurando-se, como medida extrema, a possibilidade de fazer cessar a sua participação no depoimento.”



    4.  Em 14.07.2021, a Presidência do Supremo Tribunal Federal deferiu, em parte, a cautelar, nos seguintes termos:



    “[…] concedo, em parte, a liminar pretendida, a fim de que, no seu depoimento perante a CPI da Pandemia, e exclusivamente em relação aos fatos que o incriminem, o paciente tenha o direito de: (i) fazer-se acompanhar de advogado; (ii) permanecer em silêncio; (iii) não sofrer ameaça ou constrangimento em razão do exercício do direito contra a autoincriminação, excluída possibilidade de ser submetida a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício dessas prerrogativas constitucionais. 



    […].”



    5.  A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela concessão parcial da ordem, apenas para, reconhecida a legalidade do ato convocatório, assegurar ao paciente os seguintes direitos: i) ser dispensado de responder sobre fatos que impliquem autoincriminação; ii) não sofrer nenhum tipo de medida restritiva de direito ou privativa de liberdade, como consequência do uso do privilégio contra a autoincriminação, e iii) ser assistido por advogado e com ele comunicar-se, pessoal e reservadamente, sem qualquer restrição, durante o ato instrutório”. 



    6. Decido. 



    7.  Conforme consta da página oficial do Senado Federal na internet, e amplamente divulgado pelos veículos de comunicação, deu-se o encerramento dos trabalhos da CPI da Pandemia, em 26.10.2021, com a aprovação do respectivo relatório final. De modo que não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração.



    8.  Diante do exposto, com apoio no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o habeas corpus, ante a perda superveniente do seu objeto.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator